Tribunal: TJPA
Processo: 0800770-66.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800770-66.2024.8.14.0029

APELANTE: FELIPE RAIOL MARQUES

ADVOGADO DATIVO: HUGO EDNALDO BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação foi tempestivamente interposta; (ii) analisar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade; (iii) examinar a possibilidade de absolvição com base no princípio da insignificância; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e da não substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação é considerada tempestiva, pois, embora as razões tenham sido protocoladas tardiamente, o réu manifestou de forma inequívoca sua intenção de recorrer no momento da intimação pessoal, o que configura termo de apelação válido, em conformidade com jurisprudência pacificada.

4. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, sendo o recurso de apelação instrumento impróprio para impugnar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

5. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência específica, a habitualidade delitiva, a qualificadora da escalada e o valor do bem subtraído (R$ 300,00), que supera o limite de 10% do salário mínimo da época, configurando lesão penalmente relevante.

6. O regime inicial fechado é adequado e devidamente fundamentado na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, afastando-se a aplicação do regime semiaberto.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante da reincidência em crime doloso e da existência de circunstância judicial negativa, em conformidade com o art. 44, II e III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido na apelação, por inadequação da via processual. 2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o furto é qualificado por escalada, praticado por agente reincidente específico, com histórico de habitualidade delitiva e o valor da res furtiva superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. É legítima a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A reincidência e a existência de circunstância judicial negativa impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, II; 155, § 4º, II. CPP, art. 593, caput. RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.554.944/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no HC n. 999.854/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC n. 882.971/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; TJMS, ApCrim n. 0010257-13.2019.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 24.02.2025; TJCE, RSE 0031831-21.2023.8.06.0001, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Raiol Marques apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP (ID 28208253).

O apelante formula pleito absolutório com base na atipicidade da conduta, sustentando, no ponto, a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a alteração do regime prisional, bem como a substituição da reprimenda reclusiva por penas restritivas de direitos. Por derradeiro, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 28208265).

O Ministério Público contrarrazoou pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, e no mérito, pela manutenção da sentença impugnada (ID 28208268), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 30501909).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso pressupõe o enfrentamento questão preliminar por meio da qual o Ministério Público suscita a intempestividade do apelo defensivo, argumentando que a certidão de intimação pessoal do réu é datada de 16/01/2025 (ID 28208258), ao passo que o protocolo da apelação somente ocorreu em 14/05/2025 (ID 28208265 - Pág. 1), extrapolando, portanto, o prazo legal de 5 dias para interposição do recurso (art. 593, caput, do CPP), mesmo sob eventual incidência do prazo em dobro concedido ao defensor dativo.

Entretanto, tenho que a preliminar não merece acolhida.

Isso porque o réu foi pessoalmente intimado da sentença na Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal, ocasião em que recebeu cópia da decisão e declarou, de imediato, a intenção de recorrer (ID 143229205). Destarte, “não há se falar em intempestividade do recurso defensivo, uma vez que a manifestação inequívoca do desejo de recorrer pelo réu, certificada pelo Oficial de Justiça, deve ser entendida como termo de recurso, sob pena de tornar utópico o princípio constitucional da ampla defesa e inviabilizar, consequentemente, a prestação jurisdicional.” (TJCE, RSE
0031831-21.2023.8.06.0001
, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, j. 08/11/2023).

Nesse contexto, a apelação deve ser considerada tempestivamente interposta em 16/01/2025 (ID 28208258), sendo que o protocolo posterior das razões em 14/05/2025 (ID 28208265), não macula a regularidade do recurso, uma vez que “a apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade e não compromete a tempestividade do recurso interposto dentro do prazo legal, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.” (TJMS,
ApCrim n. 0010257-13.2019.8.12.0001
, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 24.2.2025)

À vista de tais razões,
rejeito a preliminar de intempestividade.

Por outro lado, quanto ao pedido para recorrer em liberdade, destaco inicialmente que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o referido pleito sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o réu se encontra custodiado, e demonstrada a sua periculosidade e ousadia para cometimento do delito apurado no presente processo, sua condição de reincidente, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, de maneira que ele não poderá apelar em liberdade. Além das reiteradas práticas delitivas, demonstrando total desrespeito à lei penal e à garantia da ordem pública, o histórico delituoso revela a periculosidade do condenado e a necessidade de manutenção da sua custódia, razão pela qual nego o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, quando foi preso pelo delito em tela, o réu estava respondendo em liberdade em outras ações penais e já estava em execução penal, no regime aberto, mas, ainda assim, continuou a praticar crimes, revelando ser pessoa de elevada periculosidade, que oferece risco à ordem pública” (ID 28208253 - Pág. 5
).

Assim, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Por tal razão, não conheço o pedido de recorrer em liberdade.

Sob outro ângulo, as demais teses não conduzem ao provimento do recurso.

Na espécie, não há margem para acolhimento do pleito absolutório fundado na atipicidade da conduta, visto não estarem satisfeitos os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância.

No ponto, o apelante sustenta que o bem subtraído (uma rede de dormir avaliada em R$ 300,00) é de valor ínfimo, sendo possível a aplicação do entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a reincidência, por si só, não impede a incidência do referido princípio.

A esse respeito, a jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, necessário preenchimento simultâneo das seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Assentadas essas premissas, destaco que o depoimento da vítima, de testemunha e a confissão do réu, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, não autorizando o reconhecimento da atipicidade. Para melhor compreensão, transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória:

“
A materialidade do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do CP restou devidamente evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão de objeto e termo de entrega.

A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas e recai sobre a pessoa do acusado. Isso porque o depoimento da vítima e da testemunha foram uníssonos em apontar a autoria delitiva. Ademais, o próprio acusado confessou o delito.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima SUZIANE COSTA DOS REIS MARTINS disse que costumava deixar a sua rede na sacada da sua casa, no segundo andar, e ia dormir. Teve uma manhã que a rede não amanheceu. Saiu para fazer compras e um amigo seu, do mercado, que vende peixe, lhe falou que viu uma pessoa descendo da sacada com uma coisa embaixo da camisa. Esse amigo falou que poderia ser a sua rede, já que sempre via a sua rede lá e, nesse dia, ela não estava mais. As características desse rapaz foram descritas. Foi fazer o B.O e o policial foi até esse rapaz. Esse rapaz levou o policial até o local em que estava a rede, que foi recuperada. Era de madrugada quando o seu amigo viu o acusado. A rede custou R$300,00. O acusado, para entrar na sacada, escalou pela casa ao lado.

Corroborado a isso, a testemunha ANDERSON LEITE NUNES disse que conhece o acusado, mas não sabia que ele praticava esses crimes. Comprou a rede do acusado por R$5,00. Era em torno de uma e meia, duas horas da madrugada. O acusado lhe encontrou na rua e ofereceu a rede. Devolveu a rede ao delegado. Conhecia a vítima de quem o acusado furtou a rede.

O acusado FELIPE RAIOL MARQUES confessou o delito. Confirmou a escalada

Conforme pode se observar, as provas colhidas em juízo estão em consonância com os demais elementos contidos no inquérito policial, os quais apontam, sem dúvida, para o acusado como autor do crime de furto qualificado pela escalada.

Com efeito, restou devidamente comprovado, sobretudo pela confissão, que o acusado, mediante escalada, subtraiu uma rede de dormir de propriedade da vítima” (ID 28208253)
.

Como se vê, a dinâmica dos fatos ensejou a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado mediante escalada), sendo oportuno ressaltar que “a incidência do princípio da insignificância depende da presença cumulativa de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social. No caso, inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que foi demonstrada a reincidência e habitualidade delitiva do agravante, além do fato de se tratar de furto em residência, mediante escalada, o que aumenta a censurabilidade da conduta” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.554.944/DF
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 8/4/2025), tal como salientado na sentença objurgada:

“
Não merece prosperar a tese defensiva de absolvição com fundamento no princípio da insignificância. A reincidência específica e as diversas ações penais em curso não recomendam o reconhecimento desse princípio em favor do acusado, pois evidenciada a habitualidade na prática de crimes, em especial contra o patrimônio.

Ademais, o furto foi praticado mediante escalada, situação que, analisada em conjunto, inviabiliza o reconhecimento da insignificância. Sabe-se que, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a reincidência não impede, por si só, que o juiz reconheça a insignificância penal da conduta. Contudo, à luz dos elementos do caso concreto, verificando que a aplicabilidade de tal princípio não se revela recomendada, o Estado-Juiz pode deixar de fazê-la, por entender que a absolvição, com base nesse princípio, é socialmente indesejável (...).

Na situação em tela, a reincidência específica, a existência de diversas ações penais em andamento que também apuram a prática de crimes contra o patrimônio e a incidência da qualificadora da escalada, se somadas, não recomendam a absolvição do acusado, de modo que rejeito a tese defensiva.

Assim, diante do que foi demonstrado, vejo que o elemento volitivo restou evidenciado, uma vez que o réu agiu com consciência e vontade para o fim de subtrair, mediante escalada, uma rede de dormir de propriedade da vítima. A tipificação é inequívoca, uma vez que os fatos se amoldam perfeitamente à espécie prevista no art. 155, § 4º, II, do CP” (ID 28208253 - Pág. 3
)

Em complemento, destaco que o bem subtraído foi avaliado em R$ 300,00, montante que corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.412,00), revelando-se economicamente relevante e apto a afastar a alegada bagatela, visto que é “inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial.” (
AgRg no AgRg no AREsp 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 8/3/2022)

Ademais, restou demonstrado que o recorrente é reincidente específico, com condenação anterior definitiva por delito patrimonial (Processo nº 0800734-92.2022.8.14.0029, ID 28208205, pág. 4), e responde a outras ações penais em curso, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 28208252), revelando perfil de infrator contumaz, o que também afasta a configuração dos pressupostos da insignificância.

Nesse contexto, ausente qualquer excludente de tipicidade, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Sob outro ângulo, a defesa sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de abrandamento do regime prisional, ao argumento de que, embora o recorrente seja reincidente, a pena aplicada foi inferior a quatro anos, o que autorizaria, em tese, a fixação de regime menos gravoso que o fechado, com fundamento no princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

A tese, contudo, não merece acolhimento, pois nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, “o condenado reincidente cuja pena seja superior a um ano e não exceda a quatro anos, poderá, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto”.

Na hipótese dos autos, a pena fixada foi de 3 anos de reclusão, ou seja, inferior a quatro anos, sendo fixado o regime inicial fechado nos seguintes termos:

“O regime inicial do cumprimento de pena seria o semiaberto, pela quantidade de pena. Todavia, considerando a circunstância negativa do delito, bem como a condição de reincidente do acusado, forte no art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP, FIXO O REGIME FECHADO. Sabe-se que a gravidade em abstrato do delito não autoriza, por si só, o regime fechado, conforme enunciado n.º 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, conforme enunciado n.º 719 da súmula do mesmo Tribunal. No caso, como se viu, não se trata de um furto qualquer, mas, sim, de um furto grave e de estrema audácia, praticado durante o repouso noturno e por escalada. Outrossim, o acusado é conhecido na cidade pela prática de crimes do gênero. Logo, é pessoa que vive do crime e para o crime. Assim, considerando tais circunstâncias, possível o regime prisional mais gravoso” (ID 28208253 - Pág. 5)
.

Como se vê o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há se falar em ilegalidade do regime fechado, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão” o apelante “é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, verifica-se que o regime mais gravoso está de acordo com os termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, não se aplicando o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal Superior” (STJ,
AgRg no HC n. 999.854/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2025).

Por fim, “não obstante a reprimenda final do recorrente seja inferior a 4 anos, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da verificação de que o réu é reincidente em crime doloso” (STJ,
AgRg no HC n. 998.685/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025), sendo certo que a reincidência do apelante “aliada a existência de circunstância judicial desfavorável impede a concessão do benefício, conforme previsto no art. 44, II, do CP (STJ,
HC n. 882.971/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026